Tribunal: TJSP
Processo: 2320122-87.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Maria Fernanda de Toledo Rodovalho
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS NÃO CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por César Antônio Bonini e ABCS Informática ME contra

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INSURGÊNCIA CONTRA DECISÃO QUE JULGOU IMPROCEDENTE O PEDIDO EM INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA, MAS NÃO CONDENOU O AUTOR AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por César Antônio Bonini e ABCS Informática ME contra decisão que julgou improcedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica movido pelo Fundo de Recuperação de Ativos, sem condenação em honorários advocatícios.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação em honorários advocatícios em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, considerando o princípio da causalidade e a recente orientação jurisprudencial.
III. Razões de Decidir
3. O princípio da causalidade justifica a condenação em honorários advocatícios, mesmo na ausência de previsão legal expressa, para compensar o trabalho dos advogados que atuaram na defesa dos agravantes.
4. A Terceira Turma do STJ e precedentes deste TJSP e desta Colenda Câmara têm reconhecido a possibilidade de fixação de honorários em casos de rejeição do incidente de desconsideração da personalidade jurídica.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A condenação em honorários advocatícios é cabível em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, com base no princípio da causalidade. 2. A fixação de honorários é justificada para compensar o trabalho dos advogados em defesa dos interesses dos agravantes.
Legislação Citada:
CPC, art. 85, § 1o e § 10.
Jurisprudência Citada:
STJ, REsp n. 1.800.330/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j.1.12.2020, DJe de 4/12/2020.
STJ, REsp n. 1.925.959/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, relator para acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12.9.2023, DJe de 22.9.2023.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.631.644/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 14.10.2024.
STJ, AgInt no AREsp n. 2.529.345/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19.08.2024.
TJSP; Agravo de Instrumento 2126579-61.2020.8.26.0000; Rel. José Marcos Marrone; j. 30.06.2020;
TJSP; Agravo de Instrumento 2109263-93.2024.8.26.0000; Rel. Alcides Leopoldo; j. 29.08.2024;
TJSP; Embargos de Declaração Cível 0001967-29.2023.8.26.0114; Rel. Márcia Dalla Déa Barone; j. 30.07.2024;
TJSP, Agravo de Instrumento 2223151-40.2024.8.26.0000, Rel. Marco Fábio Morsello, j. 25.09.2024.